Tribunal: TJPA
Processo: 0800092-44.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800092-44.2022.8.14.0054

APELANTE: EVA DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais. Contrato de seguro. Dever de informação devidamente cumprido. Regularidade da contratação demonstrada pela seguradora.

disponibilização da gravação da conversa telefônica que possibilita verificar os termos acordados e a concordância da demandante. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1.

Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais em contrato de seguro. Improcedência na origem, com o reconhecimento do cumprimento do dever de informação pelo banco e da regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência da relação jurídica entre as partes, além da ocorrência ou não na falha do dever de informação.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Demonstrada a contratação entre as partes, através de gravação da conversa telefônica na qual a representante do banco explica o serviço ofertado, e a autora aceita a pactuação.

IV.

DISPOSITIVO

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por EVA DE OLIVEIRA FERREIRA, em face de sentença proferida pelo juízo de São João do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800092-44.2022.814.0054), ajuizada contra CHUBB SEGUROS BRASIL S/A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“III – DISPOSITIVO

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado EVA DE OLIVEIRA FERREIRA, ora qualificado (a), nesta ação movida em face de CHUBB SEGUROS S/A, também qualificado.

Sem custas.

Publique-se, registre-se e intimem-se via eletrônica e DJE.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, não estar devidamente comprovada a contratação, além de falha no dever de informação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 18 de novembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a Seguradora apelada devidamente demonstrou a realização do negócio realizado entre as partes através da mídia disponibilizada da gravação telefônica
[1]
(ID nº 22361398, pg. 04), sendo possível vislumbrar na mencionada gravação as informações do serviço que esta sendo contratado e a devida anuência da autora.

Por tal motivo, não há como entender pela falta de informação ou de ausência de explicação do serviço ofertado.

Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação. Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de seguro, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
https://drive.google.com/file/d/1hBtI8b1xPMHWPGt99ldX3Yl0RumaXoJx/view?usp=sharing

Belém, 17/12/2024